Tribunal: TJDFT
Processo: 0708637-16.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. TELEGRAMA DIGITAL. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO.
1. Conforme preceitua o artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/2014, “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
2. A notificação extrajudicial enviada por meio de telegrama digital, através dos Correios e recebida no endereço constante do contrato, ainda que por terceiro, tem o condão de constituir em mora o devedor.
3. Recurso provido.